Tribunal: TCU
Processo: 025.548/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2762/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público de Contas Lucas Rocha Furtado com vistas a que o TCU decida pela adoção das medidas necessárias a atuar junto ao Congresso Nacional a fim de se conhecer o possível impacto econômico que será gerado aos cofres públicos com a mudança do voto eletrônico para o voto impresso diante da PEC do voto impresso, em possível dispêndio de recursos públicos sem necessidade e visando interesses pessoais e políticos; Considerando que o objeto desta representação está sendo tratado no processo de fiscalização TC Processo 014.328/2021-6 , em que vários aspectos foram incluídos na análise, inclusive a PEC do voto impresso; Considerando os pareceres emitidos pela secretaria especializada no sentido de se proceder ao apensamento em definitivo destes autos ao TC Processo 014.328/2021-6 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, apensar estes autos ao TC Processo 014.328/2021-6 ; e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 4) ao representante. 1. Processo TC- Processo 025.548/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Congresso Nacional (vinculador); Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.